Tribunal: TJMT
Processo: 1023364-06.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-05
Data de publicação: 2022-12-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023364-06.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ARGEMIRO JARA - CPF: 034.263.001-68 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO INTERNO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ADMINISTRATIVO - OMISSÃO – INEXISTÊNCIA - INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA - NECESSÁRIA OBEDIÊNCIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Inexistindo omissão na decisão recorrida, hão de ser rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal recurso para reexame da causa.

2. Não é possível a inclusão de honorários administrativos na CDA, seja pela ausência de Lei que permita tal ato, bem como a necessidade de observância ao disposto no artigo 85 do CPC.

3. Embargos Rejeitados.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo MUNICÍPIO DE CÁCERES em face de acórdão de Id. nº 130024690, que proveu parcialmente ao Agravo Interno, onde figura como embargado/agravado ARGEMIRO JARA, com objetivo sanar omissão existente.

Alega que os embargos não denotam caráter protelatório, visando a correção de omissão, na medida que a tese apontada de inclusão dos honorários administrativos na CDA com previsão em lei, não foi enfrentada no r. acordão pela Turma julgadora.

Ressalta ainda, que os honorários administrativos tem um condão educacional, com objetivo de inibir a reiteração de fato análogo no futuro, diminuindo a inadimplência dos contribuintes, sendo a cobrança de natureza distinta dos tributos, multas e juros, sendo reconhecido como encargo legal.

Cita jurisprudência em sua tese.

Ao final, requer sejam acolhidos e providos o recurso, para sanar a omissão, atribuindo efeitos modificativos.

Contrarrazões não apresentadas. (Id. nº 135928167)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Município de Cáceres em face de acórdão de Id. nº 130024690, que proveu parcialmente ao Agravo Interno, com objetivo sanar a omissão existente.

Alega que os embargos não denotam caráter protelatório, visando a omissão, na medida que a tese apontada de inclusão dos honorários administrativos na CDA com previsão em lei, não foi enfrentada no r. acordão pela Turma julgadora.

Ressalta ainda, que os honorários administrativos, tem um condão educacional, com objetivo de inibir a reiteração de fato análogo no futuro, diminuindo a inadimplência dos contribuintes, sendo a cobrança de natureza distinta dos tributos, multas e juros, sendo reconhecido como encargo legal.

Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória. Não sendo destinados à adequação do decisum ao entendimento do embargante, nem ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, a rediscussão de questão já resolvida.

No presente caso, a alegação do Embargante aponta a omissão quanto a tese apontada de inclusão dos honorários administrativos na CDA com previsão em lei, e não fora enfrentada no r. acordão julgado pela Turma.

O Acórdão embargado foi proferido nos seguintes termos em relação a omissão arguida pelo Embargante:

“(...) Quanto à ilegalidade e competência do Município em cobrar honorários advocatícios administrativos lançadas nos cálculos do crédito tributário, verifica-se que, no momento da inscrição do débito em dívida ativa, a Fazenda Pública Municipal de Cáceres está fazendo o lançamento do valor de 10% (dez por cento) da soma de todos os outros valores (principal, multa e juros) a título de “honorários advocatícios”.

Atualmente, só se faz o lançamento dos honorários advocatícios após o ajuizamento da execução fiscal, mas mesmo assim, de acordo com o Código de Processo Civil, tal lançamento nessa fase continua incorreto e é ilegal, pois enquanto não transitar em julgado o processo judicial, não dá para saber ou estabelecer o valor dos honorários advocatícios.

Essa mudança de fase, ou seja, inscrição do débito em dívida ativa, ou mesmo o lançamento sem o encerramento do processo judicial, com a alteração trazida pelo Código de Processo Civil, não dá o direito à Fazenda Pública, seja ela Estadual, Municipal ou União, de exigir o valor de 10% ou 20% (vinte por cento) sem sequer ter algum tipo ou eventual trabalho no âmbito do Poder Judiciário.

O que aconteceu com a inscrição da dívida ativa foi somente uma formalização legal para que o valor fosse passível de execução.

O Código de Processo Civil, no artigo 85, traz as regras com relação aos honorários nos
processos
judiciais que envolvem a Fazenda Pública.

Art. 85-CPC/15:

A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1º. ...

§ 2º. Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I – o grau de zelo do profissional;

II – o lugar de prestação do serviço;

III – a natureza e a importância da causa;

IV – o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3º. Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:
I – mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II – mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III – mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV – mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V – mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

§ 4º. Em qualquer das hipóteses do § 3º:

I – os percentuais previstos nos incisos I a V devem ser aplicados desde logo, quando for líquida a sentença;

II – não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado;

III – não havendo condenação principal ou não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa;
IV – será considerado o salário-mínimo vigente quando prolatada sentença líquida ou o que estiver em vigor na data da decisão de liquidação.

....
11. O tribunal, ao julgar
recurso
, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento. ”

Ocorre que o Município de Cáceres, já no ato da inscrição do débito em dívida ativa efetuou o lançamento do valor de 10% (dez por cento) referente aos honorários, o que vai totalmente de encontro ao que foi regulamentado e disposto no CPC, tornando essa exigência no âmbito administrativo totalmente ilegal, pois só podem ser exigidos honorários no caso de haver processo judicial, e mesmo assim, para haver a condenação em honorários, deve ser observado o valor da condenação ou o valor da causa, e conforme exposto no novo artigo 85, na maioria dos casos com percentuais bem abaixo dos 10% (dez por cento) que a Fazenda tanto insiste administrativamente. E mais, é vedado a cumulatividade de honorários administrativos e judiciais.

Portanto, essa exigência de honorários na esfera administrativa, ainda mais no importe de 10% (dez por cento) é totalmente ilegal, pois o valor dos honorários, conforme previsto acima, só pode ser lançado após propositura de processo judicial por qualquer das partes, seja Fazenda ou contribuinte, e assim mesmo a condenação ou valor será determinado pelo Magistrado somente no final de cada processo.

Para a exigência dos honorários no âmbito administrativo a Fazenda Pública sequer teve algum trabalho, e mais, para comprovar os fatos destacados, quando da distribuição do processo de execução fiscal pela Fazenda Pública Municipal, o Procurador apresenta somente o valor do principal, mais juros e multa, seja punitiva ou de mora, e não coloca o valor referente aos honorários, deixando para o Magistrado arbitrar esse valor, fato este que garante que o lançamento do valor dos honorários na via administrativa, somente com o ato da inscrição em dívida ativa, é totalmente ilegal, e portanto não pode ser aceito de maneira nenhuma, pois contraria o disposto no artigo 85 do Novo Código de Processo Civil, além de prejudicar imensamente o contribuinte que deseja quitar ou parcelar o seu débito ainda no âmbito administrativo.

Ademais, a incidência dos juros moratórios e da multa pelo atraso no pagamento do tributo declarado já compensam o Fisco e custeiam a cobrança extrajudicial do
quantum
inadimplido pelo contribuinte, de sorte que admiti-lo na esfera administrativa, juntamente com os juros moratórios e a multa, equivaleria a permitir um enriquecimento sem causa da Fazenda Pública.

Ressalte, mesmo sem analisar a questão “legal”, não faz sentido pagar administrativamente 10% ou 20% (vinte por cento) de honorários sendo que após a propositura do processo, seja ele execução fiscal ou outro qualquer, o valor dos honorários pode ser que chegue ao patamar de 1% (um por cento) do valor da causa, conforme previsto no artigo 85 § 3º, inciso V.

Sendo assim, não deve haver o lançamento de eventual valor de honorários no âmbito administrativo, seja ele de qualquer valor, pois em eventual processo judicial ele terá que ser arbitrado pelo Juiz de acordo com as normas previstas no artigo 85-CPC/15.

Por outro lado, a inclusão desse acréscimo referente aos honorários no âmbito administrativo também viola o disposto no artigo 201 do Código Tributário Nacional.

Art. 201. “Constitui dívida ativa tributária a proveniente de crédito dessa natureza, regularmente inscrita na repartição administrativa competente, depois de esgotado o prazo fixado, para pagamento, pela lei ou por decisão final proferida em processo regular”.

A propósito, a Corte de Justiça de São Paulo declarou a inconstitucionalidade o artigo 1º da Lei nº 10.421, de 03.12.1971, que institui o acréscimo pela inscrição do débito fiscal.
In verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – Exceção de pré-executividade – Acolhimento parcial – Insurgência da executada – Nulidade da CDA decorrente da participação, no
julgamento
perante o TIT, de membro com registro ativo na OAB – Inocorrência – Exercício da advocacia que somente é limitado perante os órgãos em que o julgador atua, enquanto durar a investidura - Artigo 8º, § 1º, do Regulamento Geral do Estatuto da OAB – Atualização do valor básico da multa punitiva – Admissibilidade – Artigo 565, II, § 4º, 3, do RICMS/00 – CDA que já utilizou como termo inicial dos juros sobre a multa o segundo mês subsequente ao da lavratura do auto de infração, nos termos do RICMS –
Honorários advocatícios administrativos – Questão de ordem pública – Exclusão diante da declaração de inconstitucionalidade do artigo 1º da Lei nº 10.421/71
–
Recurso
parcialmente provido.”

(TJ-SP - AI: 21256087620208260000 SP 2125608-76.2020.8.26.0000,
Relator
: Maria Olívia Alves, Data de
Julgamento
: 28/06/2020, 6ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 28/06/2020)

APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. Ação do rito ordinário. Pleito da autora de que fossem retirados das CDA ́s os valores relativos a honorários administrativos. Sentença que julgou procedente a ação. Reforma parcial. Valor da causa. Correção do valor da causa dado inicialmente, uma vez que corresponde à soma dos honorários administrativos cobrados em toda as CDA ́s objeto de questionamento.
Honorários administrativos que são inconstitucionais, devendo ser afastados, com o recálculo das CDA ́s.
Honorários advocatícios que devem ser fixados de forma equitativa, de acordo com precedentes da Câmara e do Tribunal, no entanto com majoração para oito mil reais. Sentença reformada. Apelação da autora parcialmente provida. Apelação da ré e remessa necessária desprovidas.

(TJ-SP - APL: 10019310720168260666 SP 1001931-07.2016.8.26.0666,
Relator
: Marcelo Semer, Data de
Julgamento
: 10/12/2018, 10ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 12/12/2018)

Portanto, resta patente a total inconstitucionalidade/ilegalidade dos honorários exigidos no âmbito administrativo e sem a propositura da execução fiscal, pois se assim não for, a Fazenda Pública estará em enorme vantagem, contrariando toda lógica, constitucional, legal, e processual existente.

Deste modo, os honorários somente devem ser fixados mediante propositura de processo judicial no caso a Execução Fiscal e avaliado em cada feito separadamente.

Feitas essas considerações, conheço e DOU PROVIMENTO PARCIAL ao recurso, tão-somente, para que seja extirpado o honorário advocatício administrativo da CDA nº 34361/2018, mantendo os demais termos e fundamentos da r. decisão recorrida.

É como voto. (...)” (Id. nº 127257686)

Destarte, foram examinados e bem aplicados os dispositivos pertinentes a solução da causa, não havendo o que ser modificado e/ou corrigido na decisão proferida.

Em verdade, verifica-se que o Recorrente pretende é instaurar uma nova discussão sobre a matéria já apreciada e decidida, o que não se admite nesta via recursal, pois a possibilidade de reforma do julgado reside em um âmbito externo à silogística deste recurso, não podendo ser estabelecida como premissa originária, e mesmo quando permitida, é subjacente e deve ser considerada apenas para corrigir algum vício que remonte em algum prejuízo cognitivo para a parte a respeito da deliberação do órgão julgador colegiado.

Assim, não há que se falar em omissão do acórdão combatido, quando o mesmo esgotou a questão suscitada pelo ora agravante/embargante.

Com estas considerações,
REJEITO OS EMBARGOS
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2022